Tribunal: TJDFT
Processo: 0706829-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706829-15.2022.8.07.0001 RECORRENTES: AMERICEL S/A, CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, CLARO S.A. RECORRIDO: FRANCIMAR MACHADO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. LEI 8.245/91. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DEFASAGEM NO VALOR. NOVO ALUGUEL FIXADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo recursal foi interrompido por dois embargos de declaração não considerados protelatórios e, descontados os dias de não expediente, a apelação é tempestiva. 2. A partir do momento em que o réu é citado, e vindo a ação a ser julgada procedente, considera-se que o réu não cumpriu determinada obrigação e, mesmo citado, insistiu em não cumprir. A partir da citação, pois, o devedor entra em mora e não pode alegar desconhecimento da demanda e seu atraso no cumprimento da obrigação é considerado voluntário. 3. A exigibilidade das diferenças entre o novo aluguel e o aluguel provisório é, sim, a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel, mas o valor a se tornar exigível incorpora não apenas as diferenças propriamente ditas, como também a correção monetária, e, por força da mora constituída com a citação, os juros de mora. 4. Para se aferir a extensão da sucumbência o magistrado leva em consideração sobretudo a vitória ou derrota na essência do direito, no caso, o direito à revisão do valor locatício, além da revelia das Rés, indicativos do reconhecimento de procedência do pedido, portanto, o percentual estabelecido na Sentença deve prevalecer. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 69 da Lei 8.245/1991 e 396 do Código Civil, sustentando que, em ações revisionais de aluguel, os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 69 da Lei 8.245/1991 e 396 do CC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021